Tribunal: TJMT
Processo: 0011950-85.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011950-85.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), CELIA REGINA CAMPELO - CPF: 571.453.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO QUE JÁ DEIXOU A EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DAS COTAS – SIMULAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE QUEM ALEGA A SIMULAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – O comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado. Em se tratando de simulação de transferência de cotas de sociedade para outrem, aquele que alega este vício, atrai para si o ônus de comprovar o que alegou, dentro da dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não podendo suas alegações gozarem de presunção de veracidade.

(2) – Se este ônus não foi comprovado, correta está à sentença proferida em embargos de terceiros que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, acolhe os embargos interpostos liberando-se aquela penhora feita em desaviso legal. A sua manutenção é a conseqüência lógica.

(3) – Quando conhecido e desprovido o recurso, de rigor impõe-se a majoração dos honorários do advogado, por imposição do § 11, do artigo 11, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença. (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de Terceiros patrocinados por MA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em desfavor de VAGNER GIGLIO, todos identificados nos autos. Em suas razões de pedir, anota o embargante que houve determinação de penhora de 20% (vinte por cento) em face da execução promovida pelo embargado em desfavor de WELLINGTON BRITO DE LIMA.

Que, conforme contrato social e das alterações da empresa/embargante que a Senhora Célia Regina Campelo é a legitima proprietária da empresa embargante desde 24 de abril de 2003, onde figuravam como sócio VICENTE BENEDITO DA SILVA e WELIGTON BRITO DE LIMA e WELLIGTON MARTINS DE LIMA. Que, conforme contrato social, os sócios WELLINGTON BRITO DE LIMA e VICENTE BENEDITO DA SILVA, em data de 20/10/2004, saíram da sociedade da empresa embargante. Que, desta forma, a empresa embargante está sendo penalizada por uma dívida que não lhe compete, utilizando destes embargos de terceiros para liberação de tais encargos.

Que, em verdade, em relação ao gravame, esta a embargada confundindo os nomes WELLIGTON BRITO DE LIMA e WELLIGTON MARTINS DE LIMA.

A sentença de piso, de lavra da magistrada EDLEUZA SORGETTI MONTEIRO DA SILVA, fazendo as razões de fato e de direito, acolheu totalmente os embargos e, de conseqüência, tornou ineficaz a penhora lavrada, tornando definitiva a liminar inicialmente concedida e condenou o embargado ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% sobre o valor dado a causa.

Sentença proferida em data 14/10/2010, na vigência do CPC/73. Embargos de declaração rejeitados em data de 04/12/2018 (de fls. 118/118verso).

Do Recurso – Sustentou a apelante buscando a penhora de 20% sobre o valor da empresa, ao motivo de se tratar de manobras com o objetivo de FRAUDAR A EXECUÇÃO. Que houve venda fraudulenta, por parte do devedor, para eximir-se da obrigação de pagamento da divida consolidada no processo de execução.

Vislumbro que a terceira embargante, fazendo suas razões de fato e de direito, pugnou pela manutenção da sentença recorrida e as cominações dela decorrentes.

Quanto o bastante, providências de estilo para que o processo seja colocado em pauta de julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020